Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIA MARIA PAULUZI DE SIQUEIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO E DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ASTREINTES
. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito, deferiu tutela de urgência em favor da autora para sustar os efeitos de empréstimo bancário supostamente contratado mediante fraude, com suspensão da exigibilidade das parcelas e imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do contrato impugnado; ii) saber se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve ser limitada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos elementos iniciais de prova que revelam narrativa coerente com fraude bancária perpetrada mediante o golpe do falso funcionário, amparada por boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia dos fatos, demonstrativos bancários, resposta da Ouvidoria e notificação extrajudicial.

4. A adoção das providências cabíveis afasta, neste juízo de delibação, a alegação de culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando a dinâmica do evento revela utilização indevida de dados pessoais e bancários, em contexto inserido no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

5. O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção da cobrança de parcelas, aliada aos descontos já efetivados e à notificação por inadimplência, evidencia risco concreto de comprometimento da subsistência da autora e de abalo à sua higidez patrimonial e creditícia, inclusive com possibilidade de negativação.

6. Não se identifica irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a recomposição do estado anterior, mediante cobrança dos valores reputados devidos, caso venha a ser reconhecida a validade do contrato.

7. Mostra-se adequada, nesse contexto, a limitação das astreintes ao valor atribuído à causa na ação principal, correspondente a R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), quantia suficiente para preservar a coercitividade da ordem sem converter a sanção processual em fator de desequilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o limite máximo das astreintes em R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrados indícios de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, corroborados por comunicação imediata da vítima e documentação idônea, mostra-se cabível a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato impugnado e os descontos dele decorrentes, diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela provisória pode e deve ser submetida a limite máximo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de sua função coercitiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1021361-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025, pub. 01.12.2025; TJMT, AI no 1036950-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, pub. 11.03.2026; TJMT, RAI no 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026, pub. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito n.o 1121090-75.2025.8.11.0041, ajuizada por
Silvia Maria Pauluzi
.

O Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinou a suspensão imediata dos descontos referentes às parcelas do empréstimo objeto da lide na conta corrente da Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ordenou que a Requerida se abstivesse de incluir ou promover a imediata exclusão do nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito por débitos vinculados à referida transação.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão extrapola os limites da cognição sumária, antecipa efeitos próprios da sentença e impõe à instituição financeira obrigação de elevado impacto econômico sem a demonstração dos pressupostos legais.

Afirma que os contratos firmados pela parte autora caracterizam-se como ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente, e que não há demonstração de ato ilícito praticado pela instituição.

Argumenta que agiu nos estritos limites da normatização pertinente às suas atividades. Insurge, por fim, contra a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem teto máximo, o que, a seu ver, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa diária e pela fixação de limite máximo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 350977355).

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 357559877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Silvia Maria Pauluzi
em desfavor do
Banco Do Brasil S.A.
, que visa à declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário celebrado fraudulentamente em seu nome.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 04/01/2023, recebeu ligação de indivíduo que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, o qual detinha todos os seus dados pessoais, como nome completo, CPF, RG, número da conta e agência.

Afirmou que o suposto atendente informou que os pontos do programa LIVELO haviam sido afetados por acesso indevido ao aplicativo da instituição e orientou a Requerente a clicar em link enviado por SMS, direcionando-a a uma página de suposto atendimento, e posteriormente a comparecer ao terminal de autoatendimento para realização de procedimentos de segurança.

Alegou que, após o cumprimento dessas instruções, foi informada pelo seu gerente de que havia sido realizado em seu nome um empréstimo na modalidade CDC, seguido de transferências via PIX e TED para contas desconhecidas, no valor total de R$ 109.741,10 (cento e nove mil setecentos e quarenta e um reais e dez centavos), sendo R$ 90.188,00 (noventa mil cento e oitenta e oito reais) de capital do empréstimo, R$ 3.167,25 (três mil cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) de impostos e R$ 16.385,85 (dezesseis mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) referentes ao seguro.

Aduziu que o Banco agravante, inobstante tenha recuperado parcialmente os valores e cancelado o seguro totalizando o valor de R$ 79.185,39 (setenta e nove mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), negou-se a cancelar o contrato de empréstimo ou a abater do capital os valores recuperados, limitando-se a amortizar 24 (vinte e quatro) parcelas, de modo que remanescem 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 4.944,27 (quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) cada, correspondentes a um saldo devedor de R$ 355.987,44 (trezentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Acrescentou que foi notificada extrajudicialmente em novembro de 2025 quanto à inadimplência do empréstimo e que, nos meses de março e junho de 2025, foram efetuados descontos em sua conta corrente nos valores de R$ 4.859,70 (quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) e R$ 4.856,90 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), respectivamente, sem que a instituição houvesse respondido às reclamações formuladas.

O Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da medida, a licitude dos contratos e a desproporcionalidade da multa fixada.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao pedido principal de revogação da tutela, a irresignação não comporta acolhida.

Quanto à probabilidade do direito, requisito que demanda a demonstração de plausibilidade jurídica das alegações à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a situação descrita pela parte Agravada se amolda, em análise perfunctória, à conhecida modalidade de fraude denominada “golpe do falso funcionário do Banco”.

Conforme documentado nos autos, a autora relata ter sido contatada por indivíduo que, munido de seus dados pessoais e bancários, apresentou-se como preposto da instituição financeira agravante, induzindo-a, mediante técnicas de engenharia social, à realização de procedimentos que culminaram na contratação de empréstimo e na subsequente transferência dos valores a terceiros.

Tal narrativa encontra respaldo no boletim de ocorrência n.o 2023.3414, lavrado na Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá no mesmo dia do fato, demonstrativo de origem, evolução de dívida, resposta da Ouvidoria n° 104930086 e notificação extrajudicial.

Assim, observa-se que a parte autora adotou, em tempo oportuno, as providências que lhe competiam ao tomar ciência da fraude, comunicando a instituição financeira e buscando a mitigação dos prejuízos, circunstância que afasta, ao menos neste momento, a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Sobre a questão debatida, a jurisprudência desta Corte é assente quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. A propósito, colaciono precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO. (...) A probabilidade do direito resta demonstrada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária e não configurando caso fortuito ou força maior apto a exonerar a responsabilidade da instituição. (...) Tese de julgamento:
"Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando há alegação fundamentada de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, sendo cabível a tutela de urgência para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor."
(N.U 1021361-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025) (sem destaque no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DEFERIMENTO. (...)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos indícios de fraude mediante engenharia social, em que terceiros, detendo dados sigilosos da correntista, realizaram operações atípicas ao perfil de consumo da idosa, o que atrai o dever de segurança da instituição financeira em identificar e bloquear tais movimentações.
(N.U 1036950-37.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Ricardo Gomes De Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026) (sem destaque no original).

Também merece destaque o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado.

Conforme relatado, a Agravada vem sofrendo descontos em sua conta corrente e foi notificada quanto à inadimplência de contrato cuja validade é objeto de discussão judicial, circunstância que evidencia risco concreto de agravamento de sua situação financeira, além da possibilidade de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Tal cenário configura perigo de dano de difícil reparação, haja vista que a continuidade da exigibilidade das parcelas pode comprometer a subsistência da parte autora e gerar efeitos negativos à sua esfera patrimonial e creditícia, os quais, embora passíveis de reparação futura, não se mostram plenamente reversíveis.

Por outro lado, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão poderá ensejar a recomposição do
status quo ante
, mediante cobrança dos valores devidos, caso se reconheça a validade do contrato.

Nessa conjuntura, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos dos autos, não merecendo reparos quanto à sua substância.

De outro norte, assiste razão parcial ao Agravante no que concerne à falta de limitação máxima da multa cominatória. A astreinte foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, sem qualquer teto, o que pode ensejar acumulação desproporcional ao bem jurídico tutelado, desvirtuando sua natureza coercitiva e criando risco de enriquecimento sem causa.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui função instrumental voltada exclusivamente à efetivação do comando judicial, não se confundindo com sanção de natureza indenizatória. A ausência de teto máximo, embora não invalide a decisão, reclama correção para preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear toda atividade jurisdicional.

A propósito, colaciono precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no artigo 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida
. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00. (TJMT, RAI 1034354-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJE 28/01/2026) (sem destaque no original).

Nessa linha de intelecção, mostra-se adequada a fixação de limite máximo para as astreintes no valor correspondente ao da causa atribuído à Ação principal, qual seja, R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), o que se mostra suficiente para preservar a coercitividade da medida sem que a sanção se transmude em instrumento de enriquecimento desproporcional.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para fixar o limite máximo das astreintes no valor de R$ 50.272,31 (cinquenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), mantida, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026